Tribunal: TJSP
Processo: 2260188-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Medicamento - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para a dispensação do fármaco – Insurgência – Cabimento - Preenchimento dos requisitos previstos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106 – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Medicamento - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para a dispensação do fármaco – Insurgência – Cabimento - Preenchimento dos requisitos previstos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106 – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260188-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FERNANDO
CÉSAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260188-77.2019.8.26.0000 -Voto no 11125
2
VOTO No 11125
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260188-77.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Wagner Roby Gidaro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
ordinária

Medicamento - Decisão recorrida que indeferiu a tutela
provisória de urgência para a dispensação do fármaco

Insurgência
Cabimento - Preenchimento dos requisitos
previstos pelo Superior Tribunal de Justiça
STJ, no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106

Precedente desta 1a Câmara de Direito Público Presença dos
requisitos necessários à concessão da tutela provisória de
urgência Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação Ordinária no 1045010-38.2019.8.26.0114, indeferiu a tutela
provisória de urgência para a dispensação de fármaco ao autor.
Narra o agravante, em síntese, que é portador de “neoplasia
do sistema nervoso central”, e que necessita do medicamento “Temozolomida 100 mg”
para tratamento da moléstia, razão pela qual distribuiu a demanda de origem, com pedido
de tutela provisória de urgência para a efetiva dispensação, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo, com o que não concorda. Aduz que o medicamento foi prescrito por médico
profissional do Sistema Único de Saúde SUS, como o meio mais eficiente para o
tratamento da patologia, e argui que não há medicamentos análogos em lista do SUS para a
dispensação. Revela que não possui condições financeiras para a aquisição, e relata que o
medicamento pretendido tem registro na Agência Nacional de vigilância Sanitária
ANVISA, de modo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Tema 106. Sustenta que o direito à saúde é dever do Estado,
estatuído nos artigos 6o e 196 da Constituição da República, bem como que há perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Requer a antecipação da tutela recursal para a dispensação do
medicamento de que necessita, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa
diária de R$ 50.000,00, confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma
da decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi indeferida às fls. 96/98.
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls. 102/107
em que combate os argumentos da exordial.
A fls. 109/113, o agravante requereu a reconsideração do
despacho de fls. 96/98, ante o relatório médico de fls. 114/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260188-77.2019.8.26.0000 -Voto no 11125
3
Foi deferida a tutela antecipada recursal às fls. 116/117 para a
dispensação do fármaco pretendido, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a 60 (sessenta) dias.
É o relatório. Decido.
A análise deste recurso está adstrita ao preenchimento ou não
dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”. (negritei)
Com efeito, o Estatuto Processual Civil estabelece que, para a
concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, bem como que a medida a ser deferida não seja irreversível.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial
no 1.657.156/RJ Tema 106, que:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando
fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml,
glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras
para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260188-77.2019.8.26.0000 -Voto no 11125
4
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao
SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no
inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando
os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.18)
(negritei)
Extrai-se do julgado que a concessão de medicamentos não
incorporados pelo Sistema Único de Saúde SUS demanda a presença dos seguintes
requisitos, cumulativos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do
fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a
compra da medicação; iii) registro do medicamento na ANVISA.
Na espécie, o exame dos autos revela que foi deferida a
justiça gratuita ao autor/agravante, o que faz presumir sua incapacidade financeira para a
compra do fármaco (fl. 33 autos originários), e que o aludido medicamento tem registro
na ANVISA (consulta ao “site” da ANVISA).
Por outro lado, o relatório médico acostado a fls. 114/115
aponta que “o estudo Br J Cancer 83, comparando o medicamento Temozolamida versus
Procarbazina este último indicado nas normas da CONITEC (Comissão Nacional de
Incorporação de Normas Técnicas) no Sistema Único de Saúde
evidenciou a
inferioridade da procarbazina em relação a Temozolamida”.
O risco de dano irreparável é inerente à hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260188-77.2019.8.26.0000 -Voto no 11125
5
Assim sendo, preenchidos os requisitos estabelecidos pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.657.156/RJ Tema 106, é caso de
concessão da tutela provisória de urgência para a dispensação do fármaco ao
autor/agravante.
Nesse sentido, julgado desta 1a Câmara de Direito Público,
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Direito à saúde

Fornecimento de medicamento
Pessoa portadora de
Hemoglobulinúria Paroxística Noturna
Ajuizamento da
demanda em 15/08/2018 Requisitos previstos pelo STJ no
julgamento do tema de recurso repetitivo no 106 preenchidos
Art. 196 da CF/88
Norma diretamente aplicável

Responsabilidade solidária de todos os entes da Federação
Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos Antecipação de
tutela concedida
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2258029-98.2018.8.26.0000; Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez; j. 14/03/2019).
Desta forma, o recurso comporta provimento, para a
dispensação ao agravante do medicamento “Temozolomida 100 mg”, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias,
considerando o gasto mensal para a aquisição do fármaco (fl. 06 autos originários).
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.